Tribunal: TJDFT
Processo: 0746663-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746663-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES IMPETRANTE: VINICIUS SERRANO ROSA BARBOZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF Pretende-se, com a liminar em habeas corpus, suspender a ação penal, pela alegação de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de quesito complementar a laudo pericial. O paciente foi condenado pelos crimes do art. 121, § 2o, II e IV; e art. 129, § 1o, I e II, ambos do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal grave). No julgamento da apelação, ocorrido em 23.5.19, a Turma anulou o julgamento do Tribunal do Júri por ofensa ao princípio da correlação (ID 77656115 – p. 3/19). Do acórdão, o Ministério Público e a defesa interpuseram recurso especial. O e. STJ deu provimento ao do Ministério Público, reformou o acórdão deste Tribunal e afastou a nulidade reconhecida pela Turma (ID 77656128, p. 18/51). A apelação retornou para exame, pela Turma, das demais questões não examinadas no julgamento da apelação. Seguiu-se o julgamento, que novamente anulou a decisão do Tribunal do Júri, dessa vez por ofensa aos princípios da plenitude de defesa, soberania dos veredictos e do sistema acusatório (ID 77656142 – p. 3/8). Com o retorno dos autos à origem, a MMa. Juíza, em 31.7.23, intimou as partes para fins do art. 422 do CPP (ID 77656143, p. 3). A defesa se manifestou em 8.8.23, pedindo perícia em áudio juntado aos autos pelo Ministério Público, extraído do aplicativo de mensagens “whatsapp”, usado em plenário para provar que o paciente estava embriagado no momento dos crimes (ID 77656146, p. 3/12). A MMa. Juíza, em 14.8.23, decidiu: “De fato, conforme se vê da decisão de ID 121203772, a anulação da sessão plenária não autoriza a reabertura da fase do art. 422 do CP. É o que se extrai do acórdão de ID 92728104, em que restou assentada a nulidade tão somente do julgamento da sessão plenária. Dessa forma, não há motivo para renovação da manifestação das partes nos termos do art. 422 do CPP. Portanto, revogo o despacho de ID 167003195. Designe-se sessão plenária do Tribunal do Júri.” (ID 77656148 – p. 3). Da decisão, impetrou-se habeas corpus - 0735983-47.2023.8.07.0000 -, tendo a Turma, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, concedido a ordem para que se realizasse perícia no referido áudio (ID 77656153). O arquivo de áudio foi submetido a exame pericial. A defesa formulado posteriormente quesito complementar, que foi indeferido, ao fundamento de que “a alegação da impossibilidade de averiguação da fase externa da cadeita de custódia não é motivo suficiente para que seja feito novo laudo, até porque, à época dos fatos em apuração, era faticamente impossível que fosse realizada toda a cadeia de custódia como exige a atual legislação, uma vez que o detalhado regramento do tema conforme as disposições dos artigos 158-A a 158-F advindo da Lei no 13.964/2019 não existia” (ID 77656576 – p. 3/6). Alega o impetrante que a perícia não esclareceu aspectos essenciais relativos à origem e à cadeia de custódia do arquivo. Persiste a incerteza sobre a procedência do áudio e o modo como foi obtido e entregue ao Ministério Público, o que afronta os arts. 158-A a 158-F do CPP, bem como o acórdão proferido no habeas corpus n. 0735983-47.2023.8.07.0000. Aduz que a complementação pericial tem a finalidade de esclarecer "se o MPDFT tivesse gerado um código hash quando do recebimento do arquivo, seria possível ou não estabelecer uma comparação entre o que foi recebido pelo MP, o arquivo periciado e o arquivo verificado nos autos da ação penal e, assim, definir a cadeia de custódia e se os arquivos são ou não idênticos" (ID 77655058 – p. 7). E o paciente está sob iminente constrangimento ilegal, porquanto o novo julgamento pelo Tribunal do Júri está designado para 16.12.25, quando o áudio de origem duvidosa poderá ser novamente utilizado pela acusação. Pede, em liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do habeas corpus e, ao final, a concessão da ordem para a complementação da perícia, a fim de que se esclareça a origem e a identidade do arquivo de áudio. Subsidiariamente, requer o desentranhamento da mídia ou a proibição de sua utilização no novo júri. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP). Cadeia de custódia, no entendimento do e. STJ, “consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade” (RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 05/02/2019). Embora a defesa alegue haver dúvida sobre a origem do arquivo, o laudo pericial concluiu não haver qualquer indício de adulteração, manipulação ou inserção de dados no arquivo de áudio examinado. O conteúdo da mídia foi considerado íntegro, e os peritos lançaram mão de técnicas de verificação digital aptas a atestar sua consistência interna e conformidade técnica (ID 77656568 – p. 3/18). A impossibilidade de se identificar a origem do arquivo — consoante consignou o laudo pericial ao responder quesito sobre o tema (ID 77656568 – p. 12) - não leva, por si só, a nulidade, especialmente se não há elemento concreto que indique interferência indevida ou prejuízo à confiabilidade da prova. Aliás, o descumprimento de procedimento previsto nos arts. 158-A e seguintes do CPP somente conduz à inutilização da prova quando demonstrado efetivo prejuízo à confiabilidade do vestígio — o que não se verifica na espécie. Sobre o tema, julgado do e. STJ: "(...) 1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...)" (AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ressalte-se que os fatos em apuração ocorreram em outubro de 2016, período anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que introduziu no CPP o regramento sobre a cadeia de custódia. Logo, não é razoável exigir que os atos de custódia praticados anteriormente à lei tenham observado o regramento dessa. Quanto ao acórdão proferido no HC n. 0735983-47.2023.8.07.0000, esse concedeu a ordem para a realização de perícia no material questionado, com vistas a sanar dúvida existente à época sobre sua origem e autenticidade. A providência foi integralmente cumprida, eis que confirmada a autenticidade do áudio e explicitada a impossibilidade de determinar sua origem. Confira-se: "(...) Assim, em face do exposto e analisado, bem como fundamentado nos elementos técnicos obtidos nos exames, os Peritos Criminais concluem que o material questionado não apresenta indícios de adulteração. Além disso, os signatários responderam integralmente os quesitos de natureza técnica com base nos exames conduzidos. No entanto, não foram fornecidas informações suficientes para a análise de parte dos quesitos relacionados à fase externa da cadeia de custódia do arquivo periciado, impossibilitando conclusões sobre sua trajetória e obtenção antes da apresentação para exame." (ID 77656568 – p. 15). O inconformismo do impetrante com a conclusão pericial não autoriza a reabertura da prova técnica, vez que o exame foi realizado em conformidade com as normas aplicáveis à época e não constatados indícios de adulteração no material examinado. A repetição da perícia, nesse contexto, conforme consignou a decisão impugnada, caracteriza dilação indevida, pois o laudo respondeu integralmente aos quesitos formulados, dentro dos limites do material disponível. O deferimento de tal medida importaria em prejuízo da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sobretudo diante da longa tramitação da causa e dos sucessivos adiamentos já deferidos em atenção à defesa. E compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa. Ao menos em juízo preliminar, não se vislumbra constrangimento ilegal. A perícia foi regularmente realizada e atingiu sua finalidade, inexistindo razão para suspender o processo ou determinar novo exame técnico. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES